Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. CONTRATO ACESSÓRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista e a condenação dos réus a lhe restituírem, em dobro, o valor pago a título de seguro prestamista. Narrou que formalizou com o banco réu o empréstimo no 25176416, no valor de R$ 152.432,89, bem como, sem tomar qualquer conhecimento, contratou seguro prestamista no importe de R$ 20.816,69. Defendeu que foi vítima da prática de venda casada e que os réus adotaram conduta abusiva ao lhe induzirem a assinar, ao mesmo tempo, a proposta de adesão do seguro prestamista. Argumentou que o banco réu não lhe deu oportunidade de contratar outra seguradora mais apropriada à suas condições financeiras ou se negar a contratar qualquer tipo de seguro. Destacou que a liberação do empréstimo estava condicionada à contratação do seguro prestamista, bem como que o valor do seguro foi somado ao valor do empréstimo. Sustentou que os réus agiram de má-fé e que suportou pagamento indevido.
3. Recurso próprio, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a corretora de seguros recorrida atua de forma acessória realizando a intermediação no repasse de documentos entre o segurado e a seguradora; com arguição de ofensa ao princípio da dialética recursal e com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71077714 e 71077715).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que foi induzido a contratar seguro prestamista no valor de R$ 20.816,69, como condição para celebração do contrato de empréstimo. Argumentou que houve majoração no valor do empréstimo em razão da inclusão do seguro prestamista, o que configura prática abusiva de venda casada. Destacou que não foi oferecida qualquer outra opção de contratação do seguro junto à outra instituição, bem como que o condicionamento do empréstimo à contratação do seguro caracteriza conduta abusiva. Requereu a procedência dos pedidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor comprovou que a corretora de seguros recorrida figurou expressamente na contratação do seguro prestamista (ID 71077257, p. 13), restando evidente a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
9. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados.
10. No caso, a cédula de crédito bancário no 25176416 (ID 71077257, p. 1-8) foi pactuada com juros e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme item 3.8 que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea “c”). Por sua vez, a cláusula dezenove prevê expressamente que a contratação do seguro prestamista é facultativa, sendo que o recorrente reconheceu o exercício da opção de contratar o citado seguro quando da assinatura da proposta de adesão (ID 71077257, p. 12).
11. Na espécie, não restou demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. O Recorrente não comprovou que os recorridos adotaram qualquer conduta abusiva na celebração do negócio jurídico de mútuo. Não há elementos que corroborem a tese de venda casada ou as alegações autorais no sentido de que foi compelido a aceitar a contratação do seguro prestamista como condição para liberação do empréstimo. Logo, não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda).
12. Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a este contrato, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.